Tribunal: TJBA
Processo: 8072633-81.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8072633-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Criminal de Ibotirama-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRES
O
PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO
ART.
16 DA LEI Nº 10.826/2003
(PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE comprovação de DESÍDIA ESTATAL.
COMPLEXIDADE DOS FATOS SOB INVESTIGAÇÃO.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E REQUISIÇÃO DE PERÍCIAS EM INVESTIGAÇÃO DE CRIME CONEXO.
PACIENTE QUE
OSTENTA MÚLTIPLAS AÇÕES PENAIS EM CURSO POR ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIOS E OUTROS CRIMES
. PERÍODO DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO EVIDENCIA VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

CONHECIDA E DENEGADA
.

1.
Trata-se
de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado p
ela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
OSVALDO GOMES ROSA JUNIOR
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de
Ibotirama
/BA,
Dr. Regio Bezerra Tiba Xavier
.

2.
Informa que o paciente foi preso em flagrante em 11 de outubro de 2025, tendo sua prisão convertida em preventiva em 12 de outubro de 2025, por ter supostamente cometido o crime tipificado art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

3
.
Consta dos fólios
que, na data dos fatos,
policiais
militares

teriam se deslocado após informações sobre a
ocorrência de disparos de arma de fogo no pátio da feira, no centro da cidade.
Chegando ao
local, foram encontradas 03 (três) vítimas dos disparos,
no interior de um veículo,
sendo elas um homem
(o Paciente)
, uma mulher e uma criança.
D
evido ao estado grave,
todas
foram
socorridas pelo SAMU e
encaminhadas ao hospital regional Velho Chico de Ibotirama.

4
.
N
este mesmo veículo, também foi encontrada 01
(
uma
)
pistola 9mm
(arma de fogo de uso restrito)
, além de carregadores e munições
que, ao menos em tese,
pertence
riam
ao Paciente
.

5.
Na ocasião, a prisão em flagrante restou homologada e convertida em prisão preventiva, nos termos da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº 8001862-72.2025.8.05.0099.

6.
Conquanto se compreenda que a questão deve ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, forçoso considerar as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto, bem como as intercorrências fáticas e jurídicas que eventualmente podem interferir na regular tramitação do inquérito policial, sem, todavia, configurar ilegalidade.

7.
De plano, salienta-se que os prazos previstos nos arts. 10 e 46 do CPP para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, n
ão tem natureza
peremptória, admitindo, inclusive, prorrogação.

8.
R
egistra-se
ainda
que não foram trazidos aos presentes autos quaisquer documentos que possam
demonstrar
inércia injustificada do órgão acusador, não sendo possível, em princípio, divisar qualquer negligência das autoridades
na persecução penal
.

9.
Sobreleve-se ainda, nos termos da fundamentação tecida no decreto prisional,
“
existem outros processos criminais em tramitação em nome do autuado, inclusive pela prática de homicídio qualificado mediante emprego de arma de fogo, o que evidencia a habitualidade na prática delitiva e a elevada periculosidade do agente. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID Num. 524887835) corrobora tal assertiva, demonstrando a existência de múltiplas ações penais em curso.”

(id 94712149 – fls.34/36)

1
0.
Nesse cenário, além da gravidade concreta dos fatos e do
modus operandi
empregado, não se pode desconsiderar o risco à
aplicação da lei penal
, bem assim
à ordem pública
, circunstâncias que, evidentemente, devem se sobrepor às garantias individuais,
notadamente em razão da probabilidade de reiteração delitiva.

11
.
Nessa linha de intelecção, o ilustre Procurador de Justiça,
Dr.
Antônio Carlos Oliveira Carvalho
discorreu em seu parecer constante no
id 95323034
,
in verbis:
“(...)No caso em exame, verifica-se que o inquérito policial foi concluído e remetido ao Ministério Público em 05/11/2025, após a realização de diversas diligências imprescindíveis, como apreensão de arma de uso restrito, requisição de exames periciais, coleta de depoimentos e providências correlatas ao atentado conexo, que vitimou o próprio paciente e outras pessoas, exigindo requisições médicas e comunicação com unidades hospitalares.”

1
2
.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 95323034, subscrito pelo Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

13
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8072633-81.2025.8.05.0000
,

impetrado p
ela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de
OSVALDO GOMES ROSA JUNIOR
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de
Ibotirama
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E

DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10